Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. EC 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CONVÊNIO ICMS 93/2015. INSTRUMENTO INADEQUADO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 213 DO STJ.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese (tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. Em se tratando de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, sua eficácia é considerada erga omnes e de observância obrigatória, conforme se extrai do artigo 1.035 do CPC, bem como do artigo 102, parágrafo 3o, da Constituição Federal.
3. Foram modulados os efeitos do julgado vinculante, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, no ano de 2022. Contudo, ficaram ressalvados da modulação dos efeitos as ações judiciais em curso na data do julgamento, que foi concluído em 24/02/2021.
4. No caso concreto, tendo sido impetrado o mandado de segurança em data anterior, os efeitos do julgado em repercussão geral se aplicam de forma imediata.
5. Em mandado de segurança, não se pode discutir, concretamente, a compensação patrimonial a ser efetuada entre valores que foram pagos e eventuais débitos tributários do impetrante, em vista da vedação contida nos Enunciados no 269 e 271 da Súmula do STF.
6. Porém, é possível declarar-se o direito do impetrante de obter a compensação tributária em via própria, atendidos os requisitos legais, nos termos do Enunciado no 213 da Súmula do STJ, segundo a qual “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.
7. Apelo conhecido e provido.